Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-87.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO TELEFÔNICO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVIDA DIANTE DO NÃO PAGAMENTO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Nas suas razões recursais, o recorrente reafirma os fatos narrados na inicial, alega que recebeu cobrança indevida e que seu nome foi negativado de maneira errônea. Pugna por danos morais, pela declaração de inexistência de débito e pela restituição dos valores cobrados indevidamente.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 49918825) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 49918833 e ID 49918835).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença não merece reforma.
5. Pelo que se tem dos autos, a compra realizada em março de 2022 (ID 49918470) foi cancelada, o produto devolvido em abril de 2022 (ID 49918471) e os valores estornados por volta de agosto de 2022 (ID 49918811 – páginas 7 e 8). Assim, não há que se falar em devolução de valores, seja na forma simples ou em dobro.
6. Sobre a declaração de inexistência de débito, sem razão o autor. A compra foi feita e o valor consequentemente foi cobrado, até que, posteriormente, veio o reembolso/crédito em fatura. Assim, o autor deveria ter pago a fatura de maio (ID 49918469) e, em compensação, receberia o crédito quando do estorno. Portanto, comprovado o recebimento do crédito na fatura (ID 49918811 – páginas 7 e 8), não há que se falar em inexistência de débito.
7. Também deve ser ressaltado que toda esta celeuma aconteceu por ato voluntário do autor, que adquiriu um aparelho telefônico do segundo réu utilizando um cartão de crédito do primeiro réu. Não há nenhuma comprovação de que o produto tenha sido adquirido em 12 parcelas e tenha sido cobrado indevidamente em apenas uma vez. E, sendo assim, a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, diante do não pagamento da fatura, foi devida.
8. Ausente cobrança indevida, ausente negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito e, ainda, ausentes quaisquer valores a serem devolvidos, não há que se falar em danos morais, motivo pelo qual a sentença deve se manter intacta.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos dos recorridos, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.